Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-29.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (UMA) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO POUCO TEMPO ANTES DA APREENSÃO. PERIGO CONFIGURADO. CONTRAVENÇÃO DE PORTE DE ARMA BRANCA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
2. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).
3. Na hipótese, embora tenham sido apreendidos apenas 01 (uma) munição e um carregador, o apelante não preenche os requisitos de ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social, pois constatado que foi condenado por roubo majorado pouco tempo antes da apreensão da munição e carregador de arma, além da arma branca. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.
4. Recurso conhecido e desprovido.